Tribunal: TCU
Processo: 032.820/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11076/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.820/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia do Canto Castilho (XXX.003.207-XX); Angel Martin Ruiz de Souza (XXX.581.702-XX); Erica Patricia Sousa Reis Meneses (XXX.382.143-XX); Juarez Dionisio Mendes Junior (XXX.056.763-XX); Margarida Maria de Paula Veloso (XXX.421.823-XX); Maria Aparecida de Paiva (XXX.880.761-XX); Mariana Augusto de Castilho Guilhermino (XXX.091.686-XX); Paula Teles Vasconcelos (XXX.029.934-XX); Sandrely Frazao Guimaraes (XXX.183.997-XX); Vera Lucia Fernandes dos Santos (XXX.675.689-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.